Tribunal: STF
Processo: ARE 1376255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho que determinou a distribuição do processo, na forma regimental (e-Doc 359).



     



     Os embargantes alegam contradição, tendo em vista que “uma das atribuições do I. Presidente é despachar, na qualidade de Relator, os agravos em recurso extraordinário considerados inadmissíveis pela instância de origem”. Assim, requerem a “redistribuição do feito à I. Presidência para julgamento dos Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pelas partes”.



    Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que opostos contra ato que não possui conteúdo decisório. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 630.492- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, não conheço dos embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente